Tribunal: TJSP
Processo: 9000555-12.2005.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
r no 56/87 permitida – Não incidência, contudo, sobre as rendas advindas das contas "7.1.7.70.00-8 – Rendas de Serviços de Custódia", "7.1.9.30.00-6 – Recuperação de Encargos e Despesas", "7.1.9.99.00-9 – Outras Rendas Operacionais"; "7.1.7.30.00-0 - Rendas de Assessoria Técnica", "7.1.7.60.00-1 - Rendas de Corretagem de Operações em Bolsas", bem como das subcontas a elas referentes – Precedentes do STJ – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 9000555-12.2005.8.26.0090; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Municipais

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

02/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à Execução Fiscal - ISS incidente sobre atividades bancárias - Decadência parcial reconhecida – Inteligência do § 4o do art. 150 do CTN – Auto de Infração e CDA's válidos – Preenchimento de todos os requisitos legais – Interpretação extensiva da lista anexa à Lei Complementar no 56/87 permitida – Não incidência, contudo, sobre as rendas advindas das contas "7.1.7.70.00-8

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à Execução Fiscal - ISS incidente sobre atividades bancárias - Decadência parcial reconhecida – Inteligência do § 4o do art. 150 do CTN – Auto de Infração e CDA's válidos – Preenchimento de todos os requisitos legais – Interpretação extensiva da lista anexa à Lei Complementar no 56/87 permitida – Não incidência, contudo, sobre as rendas advindas das contas "7.1.7.70.00-8 – Rendas de Serviços de Custódia", "7.1.9.30.00-6 – Recuperação de Encargos e Despesas", "7.1.9.99.00-9 – Outras Rendas Operacionais"; "7.1.7.30.00-0 - Rendas de Assessoria Técnica", "7.1.7.60.00-1 - Rendas de Corretagem de Operações em Bolsas", bem como das subcontas a elas referentes – Precedentes do STJ – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.